Tribunal: TJDFT
Processo: 0718549-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO IMOBILIÁRIA POR LOTE DE PEDRAS PRECIOSAS. ORDEM PREFERENCIAL DOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. OBSERVÂNCIA. RECUSA DO EXEQUENTE.
1. No caso, à exceção da localização positiva de imóveis registrados no nome do agravante, foram promovidas consultas infrutíferas via sistemas judiciais conveniados para satisfazer o débito exequendo. Ausentes outros bens, como valores em conta bancária, títulos da dívida pública ou com lastro mobiliário com cotação em mercado e veículos penhoráveis, por consequência, se apresenta como possível a penhora do imóvel litigioso.
2. Correto observar a ordem posta no art. 835 do CPC. A alteração ou substituição da ordem patrimonial penhorável sem o consentimento do exequente não somente atenta contra a celeridade processual, como também impõe ao exequente outros ônus para satisfazer o débito, a considerar a qualidade do material e o restrito âmbito comercial em torno da alienação de pedras preciosas.
3. Agravo conhecido e não provido.